Tribunal: TJMT
Processo: 1047909-12.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047909-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEYDE ALVES FERREIRA - CPF: 156.788.811-91 (APELADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), ANA ISA ARAUJO MENDONCA - CPF: 132.083.486-81 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Bancário e do Consumidor – Recurso de Apelação Cível – Ação De Indenização Por danos morais fundada em responsabilidade civil de instituição bancária – Abertura de Conta Corrente Digital – Negligência da Aposentada – Excludente de responsabilidade do Banco – ausência de nexo de causalidade - sentença reformada
– recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Ação de Reparação Civil por suposta falha na prestação do serviço bancário, consistente na abertura de conta corrente digital sem conhecimento da aposentada, a qual foi utilizada para efetuar contratações de empréstimos em nome da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se há nexo de causalidade entre a conduta da Instituição Bancária quanto ao dever de segurança de dados e aos danos morais sofridos pela consumidora aposentada.

III. Razões de decidir

3. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos falsários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Entendimento atual do STJ.

4. O contexto narrado no processo revela falta de diligência da consumidora aposentada, de modo que não pode a Instituição Bancária ser responsabilizada, se em nada contribuiu para o prejuízo; a vítima forneceu seus dados pessoais e enviou fotografia com o documento de identificação para o falsário por intermédio de conversa pelo aplicativo WhatsApp, o qual o utilizou para abrir da conta digital e fazer movimentações mediante fraude.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Se os dados pessoais foram vazados pelo próprio consumidor, e não ficar comprovada falha na segurança bancária, não haverá razão para impingir à Instituição Bancária a responsabilidade por eventuais prejuízos”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. art. 14, § 3º, II; LGPD, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp: 2653910; TJMT, Apelação Cível nº 1004590-62.2021.8.11.0041 e nº 1020573-55.2020.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1047909-12.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Nu Pagamentos S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Cleyde Alves Ferreira
.

O Juiz singular reconheceu a falha na prestação dos serviços bancários que possibilitou a abertura de conta corrente digital por falsários em nome da Apelada, a qual foi utilizada para receber crédito via PIX e transferir para terceiros desconhecidos.

Ao final, declarou a inexistência da relação jurídica referente ao empréstimo impugnado e compeliu o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC a contar da sentença e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Impingiu ao Apelante o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Inconformado, o Banco suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não participou do enredo fático narrado pela Apelada, qual seja, contato telefônico da autoria de falsário que ludibriou a Apelada e conseguiu que fornecesse os seus dados pessoais utilizados para contratar empréstimo em outra Instituição Bancária, sendo parte do numerário creditado em conta corrente digital do banco Nubank.

No mérito, afirmou que a culpa e negligência foi exclusivamente da consumidora Apelada, e por isso não pode ser responsável por negociações ou transações feitas fora na sua plataforma.

Defendeu a inaplicabilidade do Verbete 479 da Súmula do STJ.

Asseverou que, nas transações de alto valor, a plataforma do Nubank solicita autorização do cliente chamado “Cash Out”, que consiste no bloqueio momentâneo da operação para que o titular da conta comprove que é ele quem fará a transação, e que tal procedimento foi realizado conforme as normas, de maneira que não há falar em falta de segurança interna.

Aduziu que, por livre e espontânea vontade, a Apelada passou seus dados pessoais, forneceu foto do seu rosto com o documento pessoal a terceiro, o qual fez mau uso das informações com a abertura da conta digital.

Pugnou, em síntese, pela reforma integral da sentença e, em pedido alternativo, a redução do valor da indenização por danos morais

Contrarrazões no ID 260585167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cleyde Alves Ferreira ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face de NU Pagamentos S.A. (Nubank) ao argumento de que registrou Boletim de Ocorrência porque, em 07/02/2022, recebeu a mensagem, via WhatsApp, de pessoas que se apresentaram como consultora e gerente do Banco Central do Brasil e que solicitaram o envio de fotografia frontal (rosto) segurando o documento de identidade (Boletim de Ocorrência juntado no ID 260584691).

Alegou que o motivo da solicitação era pelo fato de que o INSS devolveria juros de empréstimos consignados, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, em razão de nova lei que havia sido promulgada.

Apesar de a Apelada não ter confirmado que o fez por livre e espontânea vontade, assegura que enviou os dados pessoais requisitados. Além disso, há no bojo dos autos a comprovação desse fato, conforme imagens trazidas com a contestação.

Continuou a narrativa que esteve na Caixa Econômica Federal para saber sobre a anunciada devolução dos juros de empréstimos consignados, e então soube que o Banco Central do Brasil nunca mantém contato com contribuintes por meio de aplicativo de conversas.

Afirmou que, em 30/03/2023, recebeu outra mensagem, via WhatsApp, de pessoa que se passou por preposta da empresa Monte Real Soluções Financeiras e lhe ofereceu proposta para amortizar dívidas com o Banco PAN S.A. no valor de R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais), do qual receberia um “troco” no valor de R$ 1.569,87 (um mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

Aduziu que
não contratou empréstimo com o Banco PAN

S.A
. Todavia, aceitou a proposta feita pela pessoa que se passou por preposta da empresa Monte Real Soluções Financeiras. Por isso, transferiu o montante de R$ 982,59 (novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), via PIX 48.115.140/0001-31, para o destinatário Roya Cred.

Sustentou que, apesar de não ter contratado empréstimo com o Banco C6 S.A., foi surpreendida com desconto na sua aposentadoria no valor mensal de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais), com previsão de pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas.

Assegurou que, ao investigar a origem dos descontos em favor do Banco C6, tomou ciência de que, em 30/03/2023 (mesmo dia em que recebeu mensagem da empresa Monte Real Soluções Financeiras), foi contratado empréstimo com o Banco C6, no valor de R$ 40.740,00 (quarenta mil setecentos e quarenta reais), dos quais R$ 18.947,14 (dezoito mil novecentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos) foram transferidos para o Banco Apelante n. 260 (Nubank), agência 0001, conta corrente n. 15718511-5, aberta por falsários usando o seu nome.

Inconformada com a fragilidade na segurança do Banco Digital Apelante no tocante à abertura de conta corrente digital por falsários, que utilizaram os dados da Apelante para a prática de ato ilícito, pediu apenas a reparação civil por danos morais e sugeriu a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Isto é,
não
há pedido declaratório de inexistência da relação jurídica atinente ao contrato de empréstimo firmado com o Banco C6.

Dito isso, desde já, verifica-se que a sentença foi além do pedido no capítulo em que declarou a inexigibilidade do débito impugnado.

Na contestação, o Apelante suscitou preliminar de ilegitimidade porque não deu causa aos danos, já que foi a própria Apelada quem forneceu, livremente, seus dados pessoais e sua fotografia digital, utilizados para a abertura da conta corrente digital.

Apresentou qual é o fluxo para contratar os seus serviços de abertura de conta corrente no ambiente virtual, que exige os seguintes dados pessoais: nome, data de nascimento, número de Registro Pessoal, CPF, país de nascimento, nome completo da mãe, endereço de correspondência e, por fim, fotografia da pessoa portando o documento pessoal, seguida da criação de senha de uso pessoal e data de vencimento da fatura de cartão de crédito.

Segundo o Apelante, no cadastro de abertura da conta impugnada, além de outros dados, estão as fotografias da Apelada, conforme imagem abaixo recortada:

Por isso, entende que não houve falha na prestação dos seus serviços, e a prova produzida pela demandante deixa isso claro, pois todas as informações pessoais foram repassadas pela própria ao falsário, sem a devida precaução contra golpes cada vez mais comuns na atualidade, deixando-se levar por vantajosas promessas.

Juntou extrato bancário da conta aberta em nome da Apelada, onde se verifica que o montante de R$ 18.947,14 (dezoito mil novecentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos) foi creditado em 03/04/2023 e, no mesmo dia, transferida a quantia de R$ 17.965,55 (dezessete mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) para Roya Cred , via PIX 48.115.140/0001-31.

O restante do dinheiro, na importância de R$ 982,59 (novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), foi transferido para a conta de Michele Barbosa Teixeira,
em 07/04/2023
.

Em vista disso, o Banco lamentou o ocorrido, mas suscitou excludente de ilicitude por culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC.

Encerrada a fase instrutória, sobreveio a sentença na qual o Juiz singular entendeu que houve falha na prestação do serviços bancários.

A preliminar de ilegitimidade passiva, arguida nas razões do apelo, se confunde com o mérito e com ele será analisada.

O ponto nodal da lide consiste em averiguar se a instituição financeira responde, ou não, por falha na prestação de serviços bancários em casos de abertura de conta corrente digital por terceiro fraudador, que aplicou "golpe" em pessoa aposentada.

Antes de tudo, convém recordar que o artigo 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto se ficar comprovado houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§ 3º, inciso II).

Registro que o tema não é novo e, na linha de entendimento desta Câmara, a responsabilidade civil da instituição bancária deve ser analisada de forma pontual e casuística, a depender do comportamento do consumidor e, também, da instituição bancária.

Como se sabe, para o Superior Tribunal de Justiça, se comprovada a hipótese de vazamento de dados por parte da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.

Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há falar em responsabilidade das instituições financeiras pela utilização de dados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Para a existência do nexo causal entre a atuação dos falsários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem do vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos.

O nexo de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. Isso trouxe relativização ao Verbete Sumular n. 479 do STJ, que assim dispõe: "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

A Lei Complementar n. 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais.

Desse modo, o armazenamento de maneira inadequada a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço e enseja a reparação civil pelos danos (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

Entrementes, se os dados pessoais foram fornecidos pelo próprio consumidor, sem que fique comprovado que o fato ocorreu em razão de falha na segurança bancária, não haverá razão para impingir à instituição bancária a responsabilidade por eventuais prejuízos.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.

3. (...)

4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

6.
O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade
.

7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.8. Recurso especial conhecido e provido. (
STJ - REsp: 2046026

RJ 2022/0216413-5
, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)
(Sem destaques no original).

Anoto que esta Câmara tem se alinhado ao atual entendimento da Corte Superior, a exemplo dos julgados abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO
BOLETO
DE SEGURO FRAUDADO – GOLPE -
BOLETO
ENVIADO POR MEIO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO – FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS - DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO -
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
- NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificada à ausência de nexo causal entre a conduta da financeira credora e o dano reclamado pela requerente, diante da fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de
boleto
fraudado para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das promovidas, pois não praticaram qualquer ato ilícito.

Cabe à parte recorrida o ônus de provar que o
boleto

falso
foi encaminhado pela recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto
.
A recorrida deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa descrita como beneficiária do
boleto
, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada
culpa

exclusiva
do consumido, art. 14, § 3º, inciso II do CDC. (
RAC 1020573-55.2020.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO
, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, publicado no DJE 14/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. “GOLPE DO
BOLETO

FALSO
”. DOCUMENTO ENVIADO POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO.
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
. ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Age com desatenção o consumidor que paga
boleto
objeto de fraude enviado por e-mail não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a
culpa

exclusiva
da
vítima
ou de terceiros.
2. Recurso conhecido e desprovido. (
RAC 1004590-62.2021.8.11.0041
,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, publicado no DJE 08/11/2024).

Na espécie, está muito claro que a trama fraudulenta iniciou-se após a aposentada ter sido ludibriada quando, de boa fé e ingenuamente respondeu mensagens recebidas, em 07/02/2022, via WhatsApp, de pessoas que se identificaram como consultora e gerente do Banco Central do Brasil, solicitaram o envio de sua fotografia frontal (rosto) segurando o documento de identidade, conforme comprova o Boletim de Ocorrência juntado com a petição inicial (ID 260584691).

A partir desse episódio, ao que se percebe, falsários passaram a utilizar os dados pessoais da Apelada para os contratos de empréstimos irregulares, como por exemplo, o citado valor tomado do Banco Pan S.A.

A propósito, chama a atenção do fato de a Apelada afirmar que, embora não reconhecesse a validade do empréstimo feito junto ao Banco Pan S.A., aceitou oferta de pessoa estranha à mencionada instituição Bancária (Monte Real Soluções Financeiras) para a operação bancária destinada a amortizar tal débito.

Nota-se que, mais uma vez, livremente, a Apelada forneceu seus dados para a indigitada empresa Monte Real Soluções Financeiras por acreditar na promessa de que estaria fazendo bom negócio; no entanto, se os dados foram utilizados para contrair empréstimo com o Banco Digital C6 (R$ 40.740,00) e, também, para fazer abertura da conta digital no Banco Nubank (Apelante), por meio da qual foi efetivada a transferência da quantia de R$ 18.947,14 (dezoito mil novecentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos) que, no mesmo dia, foi partilhada entre os envolvidos no plano malfazejo, não há como imputar essa trama bem urdida a falha na segurança do serviço bancário.

O contexto narrado, evidentemente, revela a falta de diligência da própria aposentada, de modo que não pode a Instituição Bancária ser responsabilizada, se em nada contribuiu para o prejuízo, uma vez que não tem ingerência sobre negociações realizadas fora de sua plataforma digital e/ou canais de atendimento oficiais.

Registro que haveria falha se a ação do criminoso tivesse ocorrido no ambiente virtual (
site
) do Banco; contudo, não é isso que aconteceu, já que a própria Apelada entregou todas as informações pessoais sigilosas para o terceiro, por meio de conversa informal e sem qualquer exigência mínima de segurança de dados.

Anoto, ainda, que não há evidência de suposto envolvimento entre os falsários com o Banco Apelante na prática da conduta ilícita, pois inexiste qualquer indício de que a conta corrente digital foi aberta com documentos falsos, dados forjados ou fornecidos pelo banco por meio de seus prepostos .

Na verdade, insisto, a conta digital foi aberta com os dados, fotografia e documentos oficiais entregues pela própria Apelada, o que demonstra que, embora esteja evidente o prejuízo da aposentada, não há como imputar ao Banco Apelante a culpa pelo infortúnio, se em nada contribuiu para o ocorrido.

Em que pese às judiciosas razões e fundamentos, no meu modo de interpretar este caso, ausente a demonstração do nexo de causalidade entre o ato lesivo e a conduta do Banco Apelante, já que o caso não retrata falha na prestação do serviço bancário, afastada deve ser a responsabilidade civil à luz do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao apelo, reformo integralmente a sentença e julgo improcedente o pedido inicial.

Inverto o ônus de sucumbência. Suspendo a exigibilidade do pagamento por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025